Tribunal: STF
Processo: HC 242515
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Helio Vitorino da Silva Junior contra decisão monocrática do Relator do 906.433/AL do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que foi aplicada causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal com fundamento na declaração da vítima não confirmada em juízo. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 233/244):



    DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.



    A alegação dos recorrentes não se coaduna com o que restou comprovado nos autos, ante a declaração da vítima, bem como os depoimentos testemunhais de que o apelante praticou o delito em concurso de pessoas. 



    Vejamos as declarações da vítima:



    [...] sentiu um farol de um veículo em luz alta, logo percebeu que um indivíduo teria descido da moto e encostou um objeto em sua cintura [...] em seguida os dois indivíduos saíram em velocidade [...] (declarações da vítima, na fase inquisitorial, às fls. 5/6) Em que pese a vítima não ter sido ouvido em juízo, a testemunha José Ederaldo Albuquerque Prado, à fl. 144 – mídia digital, afirmou que "quando o proprietário chegou reconheceu tudo direito, conduzimos a central de flagrantes, ele não tava armado, ele disse que quem tava armado era o outro que tava em outra moto".



    Assim, diferentemente do que alega a Defesa, as provas produzidas no inquérito policial foram confirmadas em juízo, restando comprovada a participação de outro agente no delito em comunhão de desígnios com o ora apelante. 



    Ademais, torna-se prescindível a identificação do outro indivíduo, uma vez que há provas nos autos, produzidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial de que o crime foi praticado em concurso de duas pessoas, razão por que deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP.



    Como visto, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático probatório dos autos, exarou compreensão de que as provas produzidas no inquérito, dando conta da participação de um terceiro na empreitada criminosa, foram devidamente confirmadas em juízo por meio do depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, não havendo que se cogitar, pois, de alegada ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Para rever as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias, tal como pretende a defesa, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Tal o contexto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente